Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há vício de omissão quanto ao exame da preliminar de prejudicialidade externa; (ii) se o acórdão foi omisso em relação à tese de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo; e (iii) se há contradição e omissão quanto à apreciação da forma de aplicação da taxa Selic para correção do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. O vício de contradição, por sua vez, pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Não há vícios a serem sanados no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto às teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade de obrigação e excesso de execução levantadas pelo Distrito Federal.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.